Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-02.2020.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003841-02.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MYRCEA VALERIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 791.760.201-00 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, por abandono, ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários, inscritos na dívida ativa.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão
:

(i) se a
dupla
intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida para configurar abandono de causa; e

(
ii
) se é necessário requerimento prévio do executado para a extinção da execução fiscal, à luz do Tema Repetitivo nº 314/STJ.

III.
Razões de decidir

3.

A Súmula 240/STJ não se aplica à execução fiscal não embargada, sendo desnecessário requerimento do executado para extinção do feito, conforme decidido no Tema 314/STJ.

4. Nos termos da Lei n.º 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

5. O apelante foi intimado em duas ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.º, do CPC, e permaneceu inerte.

6. A decisão que advertiu
o exequente
quanto à extinção do processo por abandono atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo suficiente para afastar a alegação de surpresa.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso
de Agravo Interno não provido
.

Tese de julgamento: "1. A Súmula 240/STJ é inaplicável em casos de execução fiscal não embargada, sendo dispensado o prévio requerimento do executado para a extinção do feito.
2
. É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatada a inércia do exequente que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, permaneceu inerte".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 6º, 10 e 485,
III e
§ 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 e Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Várzea Grande contra
a decisão monocrática de id.
262353795
que negou
provimento ao recurso de apelação (id.
238697684
) e manteve a sentença que extinguiu o feito, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC em razão do abandono da causa (id.
238697682
).

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que a extinção foi decretada sem a necessária intimação pessoal do representante legal da Fazenda Pública, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC, sendo tal procedimento indispensável para configurar o abandono de causa. Afirma que a intimação eletrônica realizada nos autos não atende aos requisitos legais, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal
.

Alega, ainda, que não há nos autos comprovação de requerimento do réu para extinção por abandono, conforme disposto na Súmula 240 do STJ, sendo tal requisito obrigatório quando há contestação
. D
estaca-se que a parte executada não foi citada, razão pela qual sua intimação para
a
apresentação de contrarrazões é desnecessária.

Igualmente, é dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia neste recurso centra-se na irresignação do
Ente Municipal
em relação à sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono
da causa
.

Em síntese, o apelante defende a necessidade de r
eforma da sentença, alegando a ausência de dupla intimação antes da extinção do feito. Também argumenta que a segunda intimação deve ser realizada de maneira pessoal, com advertência expressa para regularização da marcha processual, sob pena de extinção
, além da necessidade da observância da súmula 240 do STJ
.

D
estaco, desde logo, que a Súmula n.º 240 do STJ não se aplica ao presente caso, em razão do advento do Tema Repetitivo n.º 314 daquela Corte, que possui a seguinte redação:

A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex

officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.

Assim,
é
dispensável o prévio requerimento do executado para a extinção do feito
, pois não há embargo
a
presente execução fiscal
.

Ressalte-se ainda que, conforme dispõe a Lei n.º 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, as intimações realizadas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais. Tal entendimento se aplica para todos os efeitos legais.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
. (destaquei)

Portanto, é desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, considerando-se válida e pessoal a intimação feita pela via eletrônica.

Cito jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR/APELANTE - PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS - INOCORRÊNCIA - ART. 25 DA LEF - INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - LEI N.º 11.419/2016 - VALIDADE - REGRA DO ART. 40 DA LEF NÃO OBSERVADA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. Para que se declare extinto o processo por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, é indispensável que, após o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, a parte autora permaneça inerte, sendo necessário, para tanto, a sua intimação pessoal para que supra essa falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1°, do CPC, valendo destacar que todas as intimações e notificações eletrônicas, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas na forma do § 6° do art. 5° da Lei n.º 11.419/2006, e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
.

3. Sem que haja o implemento dos requisitos previstos no art. 485, III, do CPC para a configuração do abandono, a sentença terminativa não deve prevalecer. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0000185-91.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)
(destaquei)

No caso em análise, verifica-se que
o

Agravante
foi intimad
o
por meio eletrônico
,
em ocasiões distintas, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Nesse contexto, destaco a decisão de
id.
238697671, que determinou a intimação da Fazenda Pública para, no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos
quanto ao resultado das pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD
, com o devido alerta quanto ao decurso do prazo sem manifestação
.

Decorrido esse prazo sem manifestação, foi realizada nova intimação da parte (
id.
238697679); contudo, o ente municipal permaneceu inerte, circunstância que culminou na extinção dos autos por abandono
.

Ressalto que a decisão proferida no
id.

238697671
contém as instruções e advertências necessárias ao regular andamento do feito,
inclusive quanto à possibilidade de
sua
extinção por abandono, caso a Fazenda Pública permanecesse inerte.

Essa decisão não afronta o devido processo legal nem o princípio da não surpresa. Pelo contrário, está em consonância com os princípios de efetividade e celeridade processual, descrevendo com clareza os atos necessários ao impulsionamento do feito, seja de ofício, seja mediante iniciativa da parte.

O argumento do apelante sobre a necessidade de uma advertência específica acerca da possibilidade de extinção em caso de inércia não procede. A decisão anteriormente mencionada já traz as advertências adequadas e suficientes para este fim.

Destaca-se que é de interesse da parte tomar ciência integral da decisão e cumprir o que nela foi determinado, em respeito aos princípios da boa-fé e da cooperação, conforme previsto nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao devido processo legal, uma vez que os requisitos para a extinção do feito por abandono foram devidamente observados nos autos.

Ressalte-se que, apesar de ter sido intimada
diversas
vezes pelo juízo
singular
para dar prosseguimento ao feito,
o agravante
somente se manifestou nos autos no âmbito do Recurso de Apelação, o que demonstra o ânimo de abandono da execução fiscal.

Diante do exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025